Tribunal: STF
Processo: ARE 1424647
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-75), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 159, §1º, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 1ª PARTE, ART. 311 E ART. 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14, CAPUT, E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/2003, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DOS RÉUS.



    (...)



    18. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS para REDUZIR AS PENAS DOS RÉUS, restando condenados da seguinte forma, devendo a VEP ser imediatamente comunicada do resultado do Julgamento:



    MARCOS PAULO DOS SANTOS MENDES – às penas de 14(quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 159, §1º, do Código Penal; às penas de 01(um) ano e 02(dois) meses e 11(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal; às penas de 02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003; à pena de 01(um) ano e 09(nove) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, 1ª parte, do Código Penal, mantidos os demais termos da Sentença.



    RUBENS MORAES DE CARVALHO – às pena de 14(quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 159, §1º, do Código Penal; às penas de 01(um) ano e 02(dois) meses e 11(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal; às penas de 01(um) ano e 09(nove) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, 1ª parte, do Código Penal, mantidos os demais termos da Sentença. 



    CARLOS HENRIQUE LOPES COSTA e ANDERSON CÂNDIDO FERREIRA – às penas de em 01(um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal; às penas de 02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003; à pena de 01(um) ano e 02(dois) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, 1ª parte, do Código Penal; mantidas as penas de 12(doze) anos de reclusão para cada um de tais Réus, pela prática do crime previsto no art. 159, §1º, do Código Penal e os demais termos da Sentença.” (eDOC 27, p. 2 e 16-17; grifos originais) 



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Marcos Paulo dos Santos Mendes (eDOC 32, p. 1-30): art. 5º, inciso LIII; art. 125, §§ 4º e 5º; e art. 144, § 4º;



    2) Rubens Moraes de Carvalho (eDOC 34, p. 1-22): art. 5º, incisos X e LVI; e art. 93, inciso IX; 



    3) Anderson Cândido Ferreira (eDOC 36, p. 1-21): art. 5º, incisos X e LVI; e art. 93, inciso IX. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 31, p. 1-48; eDOC 33, p. 49-70; eDOC 35, p. 1-21).



     



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 42, p. 1-46)



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 44, p. 1-10; eDOC 46, p. 1-21; eDOC 48, p. 1-22), bem como dos agravos em recursos especiais (eDOC 45, p. 1-11; eDOC 50, p. 1-22; eDOC 51, p. 1-21). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.880.986/RJ e dos respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 63, p. 1-2; eDOCs 72-104). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 109, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 147.492/RJ (certidão; eDOC 111, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento e não provimento destes AREs (eDOC 115, p. 1-49).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, de per si, os presentes AREs.



    ARE de Marcos Paulo dos Santos Mendes (eDOC 44, p. 1-10):



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE MARCOS PAULO DOS SANTOS MENDES.



    (...)



    Por fim, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão impugnado teria confirmado decisão proferida por autoridade supostamente incompetente.



    Conforme observou o Superior Tribunal de Justiça, ‘o crime militar não se confunde com o crime do militar’ (fl. 1587) e não há falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a presente ação penal, uma vez que a competência da Justiça castrense só é atraída em caso de crime praticado por militar em serviço ou no exercício da função, o que não é o caso dos autos, verbis: 



    O crime militar não se confunde com o crime do militar. A um primeiro olhar, fora do lugar, do horário e do desempenho do serviço e das funções legais de policial militar, em local não submetido à administração castrense e sem registro de atentado contra a hierarquia, a disciplina e o patrimônio de suas instituições, o agravante sequestrou a vítima civil (envolvida com o tráfico de drogas) com o fim de obter preço ou resgate e, de forma compartilhada, em co-autoria, portou arma de fogo, munições e conduziu automóvel que sabia ser produto de crime, além de associar-se aos três outros corréus para o fim específico de praticar os ilícitos, ausentes, em análise superficial dos autos, as circunstâncias do art. 9º, II, ‘b’ e ‘c’, do CPM.



     Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Habeas corpus. 2. Direito Penal Militar. Estelionato praticado por militar contra militar do Exército, ambos da ativa. Delito praticado fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar e por motivos alheios às funções militares. 3. Crime militar descaracterizado. Competência da Justiça comum. 4. Ordem concedida. (HC 114523, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-105 04.06.2013).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E MOTIVADO POR QUESTÕES ALHEIAS ÀS FUNÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (RHC 123660, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-223 12.11.2014) (grifou-se) 



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário de Marcos Paulo dos Santos Mendes.” (eDOC 115, p. 47-49; grifos originais) 



    AREs de Anderson Cândido Ferreira (eDOC 46, p. 1-21) e Rubens Moraes de Carvalho (eDOC 48, p. 1-22), os quais são analisados em conjunto porque possuem idênticos fundamentos recursais e decisórios:



    Verifico, nas petições dos recursos extraordinários (eDOC 34, p. 1-22; eDOC 36, p. 1-21), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado em contrarrazões aos REs (eDOC 39, p. 1-30; DOC 40, p. 1-30).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; recentemente: ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente